Tribunal: TJBA
Processo: 8043799-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043799-75.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ALBERTO DEVESA OGANDO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 499/STF. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONSTATADO QUE A MATÉRIA TRATADA NO FEITO TEM SIMILITUDE COM CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por ALBERTO DEVESA OGANDO contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema 499 da sistemática da repercussão geral. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar referida tese, por considerar que seu caso possui distinções fáticas relevantes, notadamente quanto à legitimidade dos policiais civis para executar sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela AFPEB — Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia. Postula a reforma da decisão para viabilizar o encaminhamento do apelo ao STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na aplicação do Tema 499/STF, deve ser reformada em razão da alegada distinção entre os fatos do caso concreto e a tese firmada em repercussão geral, notadamente no que diz respeito à legitimidade ativa do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada aplica corretamente o Tema 499 do STF, que limita a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas promovidas por associações civis aos filiados residentes na jurisdição do órgão julgador e que o fossem à época da propositura da ação. A sentença coletiva cuja execução se busca restringe expressamente seus efeitos aos associados da AFPEB, não havendo comprovação de que o agravante fosse filiado à entidade no momento processualmente exigido. Não há nos autos elementos que afastem a incidência da tese fixada no Tema 499/STF, tampouco que demonstrem a existência de distinção fática relevante apta a justificar o seguimento do Recurso Extraordinário. Assim, revela-se correta a negativa de seguimento do recurso extremo, conforme previsto no art. 1.030, I, "a", do CPC, diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada pelo STF em repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043799-75.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante ALBERTO DEVESA OGANDO e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça